Tribunal: TJDFT
Processo: 0743377-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos, etc. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça, considerando que o i. Ministério Público, nos autos de origem, manifestou interesse em intervir no feito. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator